Tribunal: TJPA
Processo: 0042255-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042255-88.2014.8.14.0301

APELANTE: RENATA LOPES ARAUJO, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., RENATA LOPES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042255-88.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

AGRAVADO: RENATA LOPES ARAUJO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA em face da decisão monocrática de id. 13381010 que
conheceu e deu provimento aos recursos de apelação das partes.

Narra a petição inicial que, em 15/12/2011, RENATA LOPES ARAÚJO teria celebrado compromisso de compra e venda de bem imóvel com Projeto Imobiliário SPE 46 LTDA, tendo por objeto uma unidade imobiliária localizada na Av. Augusto Montenegro, nº 3975, empreendimento CONDOMÍNIO TOTAL LIFE CLUB HOME, EDIFÍCIO PARÁ 2B - SUMMER, 4º ANDAR, nº 403, Belém/PA, no valor de R$ 106.170,13(cento e seis mil cento e setenta reais e treze centavos), a ser pago de forma parcelada, com entrega prevista para dezembro de 2012 (CLÁUSULA E.2 – quadro resumo – fls. 35 - Num. 11310831 - Pág. 18), sendo previsto o prazo de tolerância de 180 dias (CLÁUSULA SÉTIMA – item 7.1.1 – fls. 51 -Num. 11310832 - Pág. 11 ).

Ressalta que essas postergações se materializaram durante a fruição do contrato e foram aplicadas unilateralmente pela parte demandada.

Destaca que o desembolso de valores das parcelas do contrato objeto da presente ação no período de mora contratual por parte da demandada acabou por onerar demasiadamente o contratante e sua capacidade financeira, inviabilizando a continuidade da relação contratual firmada entre as partes.

Em face disso, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela e ao final o julgamento procedente do pedido, confirmando a tutela, para determinar a rescisão do contrato por culpa da demandada, anulando a cláusula de tolerância, garantindo-se em favor do polo ativo a devolução dos valores pagos a título de indenização por danos materiais emergentes, aplicação de juros, multa e correção monetária, mais indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, indenização por danos morais e custas e honorários advocatícios na ordem de 20% da condenação.

Com a petição inicial vieram aos autos os documentos de fls. 22/81 (Num. 11310831 - Pág. 5/Num. 11310833 - Pág. 25).

Às fls. 83/85 (Num. 11310833 - Pág. 27/Num. 11310834 - Pág. 5), foi deferido em parte o pedido de antecipação de tutela: i) ficando rescindido o negócio jurídico por culpa da requerida; ii) ficando impedida a requerida de exigir o cumprimento do contrato rescindendo; iii) ficando a requerida impedida de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Invertido também o ônus da prova e concedido os benefícios da justiça gratuita.

Citada e intimada a ré apresentou contestação às fls. 93/130 (Num. 11310834 - Pág. 15/Num. 11310836 - Pág. 9), no prazo de resposta pugnando, no mérito, pela total improcedência da demanda.

Anexou documentos às fls. 131/199 (Num. 11310836 - Pág. 10/Num. 11310839 - Pág. 17).

Agravo de instrumento com efeito suspensivo (fls. 201/219 - Num. 11310839 - Pág. 23/Num. 11310840 - Pág. 16).

Réplica (fls. 221/228 - Num. 11310840 - Pág. 19/Num. 11310841 - Pág. 3).

Comunicado o indeferimento de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento nº 0003244-48.2015.814.0301 (fls. 230/232 - Num. 11310841 - Pág. 6/8), bem como solicitando informações no prazo legal.

Em decisão exarada às fls. 234 (Num. 11310841 - Pág. 10), o Juízo de piso, ciente do agravo, mantém a decisão agravada pelos argumentos nela contidos e, às fls. 235 (Num. 11310841 - Pág. 11), presta as devidas informações solicitadas.

Às fls. 243/244 (Num. 11310841 - Pág. 21/22), a parte demandada requer a suspensão do feito em face de deferimento de processamento de Recuperação Judicial no Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Anexados documentos no ID. 245/252 - Num. 11310841 - Pág. 23/Num. 11310842 - Pág. 7.

Às fls. 253/257 (Num. 11310842 - Pág. 9/Num. 11310842 - Pág. 13) a parte demandada aduz que existem valores depositados em juízo que devem ser levantados em seu favor, sob pena de violação ao concurso de credores.

Às fls. 275/276 (Num. 11310843 - Pág. 11/14), consta decisão monocrática que manteve a decisão agravada.

Às fls. 277, despacho exarado concedendo prazo para a parte autora apresentar comprovantes de rendimentos, dada a falta de elementos nos autos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, bem como designação de audiência de conciliação e determinação de produção de provas, sendo que, em caso negativo, haverá julgamento antecipado da lide (Num. 11310843 - Pág. 15/16).

Às fls. 279/283 (Num. 11310843 - Pág. 19/23), a parte demandada informa a aprovação do plano de recuperação judicial, pugnando pela intimação da parte requerente para ciência das formas de pagamento previstas no referido plano de recuperação judicial de Viver Incorporadora e Construtora S/A.

Termo de audiência (fls. 287/288 - Num. 11310844 - Pág. 3/4), ausente a parte requerente, mas presente seu advogado com poderes para transigir, presente o representante da parte requerida, acompanhado de advogado que junta atos constitutivos, procuração, substabelecimento e carta de preposição.

O advogado da parte requerente, quanto à petição de fls. 279/286 (Num. 11310843 - Pág. 19/Num. 11310844 - Pág. 2), informa que não tem interesse em ingressar no plano de recuperação judicial, bem como informa que não tem outras provas a produzir, razão pela qual requer o julgamento antecipado do mérito. A parte também informa que não tem outras provas a produzir e requer o julgamento antecipado do mérito.

Restando infrutífera a conciliação entre as partes, foi determinada a remessa dos autos conclusos para sentença.

Certidão (fls. 297 - Num. 11310844 - Pág. 19), oriunda da UNAJ, testificando que não é devida custas finais, pois o autor se encontra amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita (art. 40, IV da Lei nº 8.328/15), conforme decisão de fls. 85-v.

Sobreveio sentença.

Irresignadas as partes interpuseram recursos de Apelação, das requeridas no ID 11310847 e da autora, de forma adesiva, no ID 11310849.

A parte requerida INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA alega que a autora pretende rescindir a avença por sua vontade, portanto, firmou o contrato por sua liberalidade, não podendo isentar-se das taxas, pelo princípio da autonomia e do pacta sunt servanda, pugnando por sua validade.

Assevera a necessidade de aplicação da cláusula 6.2 do contrato firmado, na qual consta a devolução de 70% dos valores pagos pelo contratante.

Alega a impossibilidade de inversão da multa moratória ou que esta incida sobre o valor efetivamente quitado pela autora.

Requer o provimento do recurso para que não haja a incidência da multa de 2%, haja vista não ter sido avençada, em razão da excludente de responsabilidade no presente caso, ou que esta incida sobre o valor efetivamente quitado e de forma única.

Refuta o pedido de condenação em danos morais, salientando não haver ato ilícito, culpa ou nexo de causalidade comprovados pela autora RENATA LOPES ARAUJO, pugnando, por eventualidade, pela redução do valor de R$10.000,00 fixado na sentença de piso.

Ao final requer que seja conhecido e provido o recurso, para modificar a sentença recorrida.

Contrarrazões da autora RENATA LOPES ARAUJO no ID 11310848, na qual refuta o apelo da ré INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, dizendo que foi esta quem deu causa à rescisão contratual, segundo a própria confessaria nos autos, por ter atrasado a entrega do empreendimento além do prazo previsto.

Aduz que em razão da culpa contratual da requerida, teria a autora direito à aplicação inversa das mesmas cláusulas penais previstas em caso de mora por parte do adquirente do imóvel, conforme sedimentado pela Jurisprudência.

Assevera o direito à indenização por danos morais
in re ipsa
, decorrente do simples atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado pelas partes.

Requer, ao final, que seja desprovido o recurso da parte requerida INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e mantida a sentença apelada.

A autora também ingressou com recurso adesivo de Apelação (ID 11310849), aduzindo fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça revogado na sentença recorrida, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Alega que o fato de estar patrocinada por renomado escritório de advocacia não significa possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, destacando ser o empreendimento que adquiriu de natureza popular, além de ser financiado pela Caixa Econômica Federal, não havendo fundamentos para a revogação da medida outrora deferida pelo juízo
a quo
.

Requer o provimento do recurso adesivo para que seja novamente concedido o benefício da gratuidade de justiça revogado na sentença.

Intimada para apresentar contrarrazões, a requerida INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA não se manifestou (ID 11310849, pág. 17).

Recursos julgados ao id. 13381010 pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE OBRA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. APLICABILIDADE DA MULTA MORATÓRIA INVERTIDA QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a parte demandada PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15171800) sustentando
(i)
a necessidade da manutenção do contrato entabulado entre as partes, nos termos dos arts. 421 e 422 do CC/02 e
(ii)
a violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, uma vez que não houve comprovação dos danos morais suportados em razão do atraso na entrega do empreendimento/imóvel, não passando de um mero dissabor do cotidiano o experimentado pela parte autora. Assim, pugna pela conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 15489002.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante.

A parte recorrente sustém que o pedido de rescisão contratual se deu por mera desistência da parte autora/compradora.

Aduz que o contrato deve ser mantido em todas as suas cláusulas devendo haver mínima intervenção do estado nos contratos privados, pois no Contrato de Promessa e Venda, já existe a previsão pagamento de multa moratória, devendo estar ser utilizada como mecanismo indenizatório em razão da inadimplência do referido ajuste.

De fato, o art. 421 do CC, consagrou o princípio da mínima intervenção do Estado nos contratos privados.

Todavia, caberá sempre a intervenção do judiciário para corrigir os contratos abusivos ou que estejam em desconformidade com a lei, especialmente no que tange a aplicação do CDC.

Dessa forma, NÃO restam dúvidas de que a ré/agravante descumpriu com o prazo de entrega do imóvel no prazo acordado o que restou confessado nos autos dando ensejo à rescisão contratual, pelo que cabível a restituição integral do valores pagos.

É incontroverso ainda o atraso na entrega do empreendimento, mesmo após a prorrogação de 180 dias, o que inclusive ensejou no reconhecimento pelo juízo
a quo
da rescisão contratual POR CULPA DAS DEMANDADAS, pelo que impõe-se a restituição integral dos valores pagos pela parte autora, a teor da Súmula nº 543 do STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em

caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULAS N. 83 E 543/STJ. 2. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmulas n. 83 e 543 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 3.Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. Além disso, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.87.7642/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 11/10/2021, DJe 18/10/2021).

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º),
a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos
, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019).

3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.151.741/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, nada a reformar.

DO DANO MORAL

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia à compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pela apelada/agravada, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL e recurso adesivo. AÇÃO revisional de contrato c/c danos materiais e morais. atraso na entrega de obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024